Tribunal: TJES
Processo: 5000218-48.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-48.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5000218-48.2023.8.08.0030

RECORRENTE: PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 6199080)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
NARRA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 29.11.2022 A 06.12.2022, OU SEJA, DURANTE 08 (OITO) DIAS, LHE CAUSANDO TAL SITUAÇÃO CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, REQUERENDO AO FINAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO DA PARTE AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE MESMO QUE O MUNICÍPIO ESTIVESSE PASSANDO POR PERÍODOS DE FORTE CHUVA, HOUVE DESCASO DA AUTARQUIA EM RESOLVER A SITUAÇÃO, NÃO TENDO O ZELO NECESSÁRIO E, PORTANTO, CARACTERIZANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA (ID. 5896832)
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS VERIFICO QUE NÃO MERECE REFORMA A SENTENÇA GUERREADA, UMA VEZ QUE, EM QUE PESE TER OCORRIDO A FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO DA RECORRENTE, VERIFICO QUE A RECORRIDA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE TAL SITUAÇÃO NÃO SE DEU POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SIM POR CASO FORTUITO, CONSIDERANDO AS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO DE LINHARES. ADEMAIS, QUANTO À ALEGAÇÃO DE DESCASO NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, NÃO ASSISTE RAZÃO À PARTE RECORRENTE, ISTO PORQUE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELA RECORRIDA (ID. 5896814,
5896816, 5896817) VERIFICO QUE HOUVE DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA DE CAMINHÃO PIPA NA REGIÃO AFETADA PELA FALTA DE ÁGUA.
NESSE SENTIDO, COADUNO COMO O SEGUINTE ENTENDIMENTO EXARADO EM SENTENÇA PELO JUÍZO
A QUO: “ SOBRE TAL SITUAÇÃO NÃO HÁ NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO DA REALIZAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ACABA POR AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO NA OCORRÊNCIA DO DANO. DIVERSO O CASO DOS AUTOS AO OCORRIDO NO BAIRRO AVISO, ONDE ALI RESTOU DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO REQUERIDO NO QUE DIZ RESPEITO A FALHA DA MANUTENÇÃO DE SUA REDE DE ABASTECIMENTO NAQUELA LOCALIDADE, NO BAIRRO INTERLAGOS, ALIÁS EM ALGUMAS RUAS DO ALUDIDO BAIRRO, A FALHA DO SERVIÇO SE DEU EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS QUE CULMINARAM COM O ROMPIMENTO DE ADUTORA E COM ISSO DEMORA EM SUA MANUTENÇÃO EM RAZÃO SITUAÇÃO DECLARADA NO DECRETO 1.606 DA MUNICIPALIDADE. ADEMAIS, POR SER TAMBÉM DE RESPONSABILIDADE DOS MORADORES TEREM EM SUA RESIDÊNCIA RESERVATÓRIO (CAIXA D ́AGUA), O REQUERIDO DEMONSTRA QUE DISPONIBILIZOU CAMINHÕES-PIPA PARA O ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS DOS USUÁRIOS COMO FORMA DE MITIGAR O POSSÍVEL DESABASTECIMENTO. O CASO FORTUITO REPRESENTA O ATO OU O FATO ESTRANHO À VONTADE DAS PARTES, TAIS COMO GREVES, GUERRAS E REVOLUÇÕES INTESTINAS, SENDO DOIS ELEMENTOS PARA A SUA CARACTERIZAÇÃO, O
INTERNO
(INCIDE DURANTE O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PRODUTO OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO, NÃO EXIMINDO A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR) E O
EXTERNO
(É ALHEIO OU ESTRANHO AO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PRODUTO OU EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EXCLUINDO A RESPONSABILIDADE CIVIL). A CARACTERÍSTICA DE INEVITABILIDADE E IRRESISTIBILIDADE QUE RESIDE O CONCEITO DE FORTUITO EXTERNO DIZ RESPEITO À IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE EVITAR OU RESISTIR AO FATO.(...) ASSIM, DEMONSTRADO NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE FATO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE, OU SEJA CASO FORTUITO, NÃO HÁ NESTA SITUAÇÃO COMO RESPONSABILIZAR O REQUERIDO PELO EVENTO DANOSO, EM RAZÃO DE QUE O MESMO OCORREU EM PERÍODO DE FORTES CHUVAS E QUE NÃO PERMITIAM O BREVE CONSERTO DA REDE, DISPONIBILIZANDO FORMA DE REDUZIR OS PERCALÇOS EXISTENTES AOS SEUS CONSUMIDORES.”
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir quanto à manutenção da sentença em relação ao reconhecimento de fortuito interno, no caso em tela, por conta das fortes chuvas.

In casu
, verifico que a aludida empresa requerida não traz aos autos elementos comprobatórios que justifiquem a interrupção do fornecimento de água, considerando que, nos termos do artigo 373, I, a parte recorrente comprova que reside no bairro Interlagos e que a interrupção do fornecimento se deu em decorrência de um vazamento e não das chuvas, razão pela qual não há o que se falar em caso fortuito ou força maior.

Assim, a ré não comprovou categoricamente que a referida interrupção do fornecimento de água por todo o período foi ocasionada por alagamentos, esses que supostamente impediram a manutenção e retorno do funcionamento do serviço.

Neste sentido, salienta-se que os serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água, devem ser contínuos e prestados de forma eficaz e adequada, nos termos do artigo 6º, X, do Código de Defesa do consumidor, em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22.

Destarte, configurado dano moral
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido pelo consumidor, fixo a indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta os danos suportados, o caráter punitivo para a prestadora de serviços e a jurisprudência deste e. Tribunal.

Vejamos:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE INDEVIDO – DANOS MORAIS – CABIMENTO. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. A interrupção inadvertida do fornecimento de água implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Reparação por dano moral. Cabimento. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10009579120228260008 SP 1000957-91.2022.8.26.0008, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Pelo exposto, entendo pela procedência do pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil) reais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para

condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de 1.000,00 (mil reais), atualizado monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), com incidência de juros de mora desde a data do último evento danoso, nos termos da súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do Recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.